Tribunal: TJSP
Processo: 1005041-56.2022.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos materiais e morais. Pretensão à ligação de água em imóvel particular. Pedido negado pela concessionária na via administrativa, em razão da falta de apresentação de documentos comprobatórios da titularidade do imóvel. Pedido indenizatório fundado na apropriação do hidrômetro do autor pelo corréu e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos materiais e morais. Pretensão à ligação de água em imóvel particular. Pedido negado pela concessionária na via administrativa, em razão da falta de apresentação de documentos comprobatórios da titularidade do imóvel. Pedido indenizatório fundado na apropriação do hidrômetro do autor pelo corréu e na indevida alteração da titularidade do serviço de fornecimento de água e esgoto, com a conivência da SABESP. Matéria afeta ao campo do Direito Privado. Obrigação irradiada de contrato de prestação de serviço de fornecimento de água. Competência preferencial da Seção de Direito Privado, nos termos do art. 5o, § 1o, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes do Órgão Especial e da Seção de Direito Público. Recurso não conhecido, com suscitação de conflito negativo de competência.